Tribunal: TJMT
Processo: 1007534-74.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007534-74.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apuração de haveres, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (EMBARGANTE), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (EMBARGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PERIS LIMA - CPF: 044.933.941-61 (EMBARGANTE), RICARDO COCA LIMA - CPF: 864.872.211-04 (EMBARGANTE), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO), JOSIAS LAIER NOGUEIRA - CPF: 163.881.271-34 (EMBARGADO), SORRISO SERVICOS DE VISTORIA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 37.340.898/0001-57 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Direito processual civil. Embargos de declaração. Reanálise por determinação do STJ.
Dissolução de Sociedade. Apuração de Haveres em liquidação de sentença. Incidência do artigo 604 do CPC. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

R
eanálise de embargos de declaração opostos contra acórdão que padece do vício de omissão, no que se refere à aplicação do artigo 604 do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em sanar o vício apontado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a aplicação do artigo 604 do CPC, em pedido de dissolução parcial de sociedade empresária e perdas e danos.

III. Razões de decidir

3. Conforme apontado, consta omissão em relação à aplicação do artigo 604 do CPC, em pedido de dissolução parcial de sociedade empresária e perdas e danos; todavia o julgado observa o disposto no mencionado artigo, apontando a necessidade de apuração de haveres na segunda fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. À luz do artigo 604 do CPC, a fase de apuração de haveres em dissolução, ainda que parcial de sociedade empresária, ocorrerá em liquidação de sentença".

Dispositivo legal e jurisprudência relevante:
CPC, artigo 64. TJSP,

AC: 10007638320178260229 SP 1000763-83 .2017.8.26.0229, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 29/07/2014, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/04/2020
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Reanálise de Embar
gos de Declaração
(Id.
272028396
), por decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial.
(REsp
21686 -
MT(
2025/0244885-3)
).

O caso é de Embargos de Declaração,
e
m face d
o acórdão (Id. 26
9596763
) que
,
nos autos da Ação Declaratória de Exclusão de Sócio c/c Pedido de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária e Perdas e Danos n.o 1007534-74.2020.8.11.0040, ajuizada por SORRISO SERVIÇOS DE VISTORIA DE AUTOMÓVEIS LTDA e JOSIAS LAIER NOGUEIRA em face de GUSTAVO PERIS LIMA e RICARDO COCA LIMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e reconvencionais para:

“Ante o exposto, nos termos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, devendo os requeridos suportarem o valor da multa contratual fixada em 30% do valor total do instrumento decorrente do não cumprimento das formalidades exigidas no contrato de mútuo, quanto à sua rescisão, no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

Quanto à reconvenção, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, devendo o requerente suportar os danos materiais pelos prejuízos advindos das despesas com a parte estrutural da empresa, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em síntese, os embargos sustentam
o argumento de que o acórdão recorrido foi omisso

quanto à decretação expressa de dissolução parcial da sociedade, violando o artigo 604, do

Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, os Embargados pugnaram pelo não acolhimento dos embargos.

O
REsp 21686-
MT

(
2025/0244885-3)

determinou
a necessidade de abordagem
quanto à decretação expressa de dissolução parcial da sociedade, violando o artigo 604, do

Código de Processo Civil
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, é imperiosa a reanálise dos autos, a partir dos Embargos de Declaração (Id
. 272028396
).

À luz do artigo 1.022 do CPC,
o c. Superior Tribunal de Justiça considerou omisso o acórdão, motivo pelo qual passo a sanar o vício.

Verifica-se que a apelação, ao contrário do que alega a embargante,
traz disposição relativa ao artigo 604 do CPC, no que se refere às fases da dissolução parcial de sociedade.

Assim, conforme dispõe o artigo 604 do CPC, são duas fases a serem observadas: - a primeira
– referente à exibição de documentos contábeis; e a segunda, referente à apuração de haveres e nomeação que será efetivada na fase de liquidação.

Tais apontamentos estão dispostos no acórdão da apelação (Id. 269596766):

“(...)
Inicialmente, necessário se faz ressaltar que, conforme disciplina o art. 603 do Código de Processo Civil,
havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.

Como se pode notar, a ação de dissolução de sociedade se divide em duas fases distintas, sendo a primeira destinada à desconstituição do vínculo
societário

e
a segunda destinada à apuração de haveres da sociedade dissolvida.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in
verbis
:

“...Dissolução de sociedade. Existência de duas fases distintas. Inteligência dos artigos 603 e seguintes do Código de Processo Civil. A primeira para desconstituir o vínculo societário ou julgar improcedente o pedido e a segunda, no caso de procedência, de apuração de haveres (liquidação). Havendo concordância das partes quanto à dissolução, a r. sentença de procedência deve ser mantida, devendo as demais questões postas no apelo ser discutidas no momento oportuno. Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível 1011683-47.2016.8.26.0037; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
.
“...DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE Duas fases Exibição dos documentos contábeis, apuração de haveres e nomeação de perito que se dá na fase de liquidação da sentença (NCPC,
arts
. 603 e 604, III) Apelação improvida Dispositivo: negam provimento....”.
(TJSP; Apelação Cível 4003820-59.2013.8.26.0565; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São Caetano do Sul - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:30/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017))
.
Convém lembrar, ainda, que na fase de apuraç
ão
de haveres deverá o perito judicial com conhecimento técnico, avaliar a documentação contábil da sociedade fornecida pelos seus sócios e, assim, constatar eventuais recebimentos a maior a título de
pro labore
ou desvios patrimoniais apontados, subtraindo-os do quinhão a ser recebido por cada um dos sócios em decorrência de suas quotas societárias.

Aliado a isso, sobre a apuração de haveres, cabe colacionar aos autos os ensinamentos do jurista Fabio Ulhoa Coelho, em sua obra,
Manual
de Direito Comercial, p. 112,
"in
verbis
"
:

“(...) Já os objetivos da apuração dos haveres não são os mesmos que os da liquidação. Por ela, não se busca a solução das pendências obrigacionais da sociedade, mas a definição do quantum devido pela sociedade ao sócio desvinculado (excluído ou retirante) ou aos sucessores do sócio falecido. Tem ele direito de crédito contra a pessoa jurídica no
importe equivalente ao que teria se a hipótese fosse de dissolução total. Ou seja: o sócio tem direito ao valor patrimonial de sua cota social, não ao valor nominal, nem ao de
mercado.(...)
.
Neste contexto, após o trânsito em julgado da sentença, dever
ão
as partes ingressarem com liquidaç
ã
o para que seja realizada a própria apuração de haveres, momento processual em que será designado perito judicial com conhecimento técnico capaz de avaliar a documentação contábil da sociedade a ser fornecida pelos seus sócios
”
.

A propósito:

“
APELAÇÃO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COMERCIAL POR COTAS LIMITADAS COM APURAÇÃO DE HAVERES. Sentença que, diante de pedido incontroverso de dissolução parcial de sociedade, determinou a desconstituição do liame societário. Alegação das partes de que a sentença teria sido omissa por não fixar os parâmetros necessários para apuração de haveres, bem como por não apreciar parte de seus pedidos. A ação de dissolução parcial de sociedade deve ocorrer em duas fases. Primeira fase em que deve ser desconstituído o vínculo societário. Segunda fase a ser realizada em fase de liquidação de sentença, na qual deve haver a exibição de documentos contábeis, fixação de critérios para apuração de haveres e nomeação de perito judicial. Inteligência do artigo 603 e 604 do Código de Processo Civil. Pedidos das partes que se revelam intrinsecamente ligados à análise de documentos contábeis da empresa e ao procedimento de apuração de haveres. Diferimento de sua apreciação. Réu que anuiu com o pedido de dissolução parcial do autor. Descabimento de condenação em honorários sucumbenciais. Inteligência do artigo 603, caput e § 1o do Código de Processo Civil. RECURSOS DESPROVIDOS.

(TJ-SP - AC: 10007638320178260229 SP 1000763-83 .2017.8.26.0229, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 29/07/2014, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/04/2020)

Com esses apontamentos,
tendo em vista que a apuração de haveres ocorrerá em uma segunda fase, ou seja, na liquidação de sentença, deve tal providência ser realizada posteriormente, devendo ser mantido, por
hora
,
o resultado do julgamento,
sem qualquer efeito infringente.

Em face do exposto, sanada a omissão,
REJEITO
os embargos em seus efeitos infringentes.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026